Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018686-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Atraso de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), TATIANE GOMES PEREIRA - CPF: 706.384.621-34 (AGRAVANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (AGRAVADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PASSAGENS AÉREAS – ADIAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA COVID 19 – CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS PELA COMPANHIA AÉREA E FIXADO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO – REMARCAÇÃO DA VIAGEM PARA DATA POSTERIOR AO PRAZO PRÉ ESTABELECIDO – COBRANÇA DE CUSTO ADICIONAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Disponibilizados pela companhia aérea os créditos equivalentes ao valor integral das passagens, bem como o prazo de 18 (dezoito) meses para serem utilizados em outra viagem, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança de custo adicional referente à aquisição de novas passagens aéreas depois de vencido o prazo pré-estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANE GOMES PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de nº 1034436-90.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
DECOLAR.COM LTDA
e
AZUL LINHAS AÉREAS S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na remarcação sem custos, de suas passagens aéreas, para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 à 13/04/2023, bem como, na suspensão do prazo limite para remarcação até o final do processo.

Para tanto, a agravante diz que seu pedido está amparado pela Lei n. 14.034/2020, cuja qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da COVID-19.

Afirma que o artigo 3º, parágrafo 2º da mencionada norma, estabelece que a reacomodação do consumidor em outro voo, do próprio transportador – no caso azul linhas aéreas – ou de transportador terceiro, bem como a remarcação da passagem aérea, devem serem feitas sem ônus.

Acrescenta que a referida regulamentação está em consonância com o artigo 21, inciso I, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, cujo qual estabelece ser facultativo ao consumidor escolher o reembolso integral da passagem aérea em casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço.

Assevera que a manutenção da decisão poderá causar risco imensurável ao resultado útil do processo, visto que o prazo para remarcação das reservas se findou em 14/09/2022.

Pedido liminar de efeito ativo indeferido. (ID. 144168650)

Certificado o decurso do prazo para as partes agravadas apresentarem as contraminutas sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela agravante, consistente na remarcação, sem custos, de suas passagens aéreas, para a cidade do Rio de Janeiro, no período de 07 à 13/04/2023, bem como, na suspensão do prazo limite para remarcação até o final do processo.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, como bem pontuou o juízo singular, a agravada Decolar.com cumpriu com o estabelecido em Lei, haja vista que disponibilizou à requerente ora agravante os créditos equivalentes ao valor integral das passagens, bem como o prazo de 18 (dezoito) meses para serem utilizados em outra viagem, de modo que, inexiste qualquer ilegalidade na cobrança de custo adicional referente à aquisição de novas passagens aéreas depois de vencido o prazo pré-estabelecido.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022